Tribunal: TJES
Processo: 5000805-62.2022.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000805-62.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DANIEL CARLOS NICOLETTI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AGRAVO
INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO CALCADO NO ART. 932, DO CPC, C/C ART. 17, V E VI, DA RESOLUÇÃO TJES 023/2016, ENUNCIADOS 102 E 103 DO FONAJE. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, MANTENDO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. TOI. PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. ALEGA O AGRAVANTE O DESCABIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA, POR FLAGRANTE CERCEAMENTO DE DEFESA E FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, REQUERENDO ASSIM SUA NULIDADE, POSSIBILITANDO O JULGAMENTO DO SEU RECURSO INOMINADO PELA TURMA RECURSAL. NO MÉRITO, ALEGA QUE O PROCEDIMENTO NÃO FOI UNILATERAL, CONFORME PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. POR FIM, ALEGA CONTRADIÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA, NO CASO VERTENTE, PAUTADA EM JULGADOS HOMOGÊNEOS DA ATUAL COMPOSIÇÃO DESTA TURMA RECURSAL. QUANTO AO PONTO, PRECEITUA O ART. 17, V E VI, DA RESOLUÇÃO TJES Nº 023/2016 (REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO RECURSAL) INCUMBIR AO RELATOR “NEGAR SEGUIMENTO A RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL” E “DECIDIR MONOCRATICAMENTE RECURSO SOBRE MATÉRIA PACIFICADA, COM BASE EM SÚMULA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI, ENUNCIADO DO COLEGIADO RECURSAL OU, NO CASO DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM BASE NAS RESPECTIVAS SÚMULAS OU JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE”. EM COMPLEMENTO, OS ENUNCIADOS Nº 102 E 103 DO FONAJE, ESTENDEM TAL PRERROGATIVA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DAS PRÓPRIAS TURMAS RECURSAIS, O QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA Nº 568, DO STJ, EDITADA NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC, IN VERBIS: “
O RELATOR, MONOCRATICAMENTE E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PODERÁ DAR OU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO QUANDO HOUVER ENTENDIMENTO DOMINANTE ACERCA DO TEMA
”. (SÚMULA 568, CORTE ESPECIAL, JULGADO EM 16/03/2016, DJE 17/03/2016). CUMPRE DIZER QUE TAL PROCEDIMENTO NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, UMA VEZ QUE O PRONUNCIAMENTO MONOCRÁTICO PODERÁ SER CONTRASTADO POR RECURSO DIRIGIDO AO ÓRGÃO PLURAL, À LUZ DOS JÁ REFERIDOS ENUNCIADOS NO 102 E 103. NÃO COMPROVAÇÃO QUE O AUTOR ESTAVA PRESENTE NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. TOI SEM ASSINATURA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA ANEEL, NO QUE DIZ RESPEITO AOS PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS PARA EFETIVA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA FRUIÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. INVALIDADE DO TOI. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO TOCANTE À CONDENAÇÃO, VEZ QUE ARBITRADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, E SOMENTE EM CASO DE NÃO HAVER CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO. NO CASO DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE HOUVE CONDENAÇÃO EM SENTENÇA,
MOTIVO PELO QUAL MANTENHO A DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 6960752
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)